Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADAS. SUPOSTAS OFENSAS DENTRO DAS LOJAS DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÕES AMPARADAS SOMENTE NA OITIVA DAS INFORMANTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. OITIVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O ALEGADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso defende a nulidade da sentença, eis que (i) amparada apenas nos depoimentos das informantes, que são amigas íntimas da parte autora, de modo que não deveriam ser utilizados como prova das alegações; (ii) o relato das informações é insuficiente para esclarecimento dos fatos; e (iii) não há provas do exposto na inicial, bem como porque os fatos relatados são vagos, sequer indicando data, hora e local das supostas ofensas. Ainda, aduz ofensa ao contraditório e ampla defesa, não sendo oportunizado o contraditório, visto que somente teve ciência dos supostos fatos após o depoimento das informantes, ressaltando que não detinha condições de produzir prova de fato negativo. No mérito, ressalta que jamais praticou as ofensas, sendo que solicitou o desligamento da empresa por questões relacionadas exclusivamente ao trabalho. Destaca a ausência de provas dos fatos alegados. Enfim, defende a litigância de má-fé da parte autora, eis que busca enriquecimento ilícito, inclusive já tendo ajuizado ação em face de terceiro estranho aos autos também com a pretensão de recebimento de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A preliminar de nulidade da sentença demonstra, na verdade, a mera discordância da parte em face da sentença, o que não configura vício no acórdão. A sentença elencou as razões para concluir pela existência de dano moral, de modo que a tese da parte de que os fatos e elementos probatórios são insuficientes para a conclusão exposta na sentença não configura nulidade daquela decisão. Diante da irresignação quanto ao mérito a parte tem a possibilidade de interpor recurso para análise colegiada, o que foi feito por intermédio do presente recurso inominado. Preliminar rejeitada.
IV. Não prospera a preliminar de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Pelo relato da inicial e a data da sua interposição é possível apurar que os supostos fatos teriam ocorrido entre 14/04 e 12/06, existindo a menção de que a ré teria comparecido reiteradas vezes nas lojas da autora para fazer escândalos e proferir ofensas, o que era suficiente para o regular contraditório. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa diante das supostas datas dos fatos indicadas por ocasião do depoimento das informantes. Especificamente quanto à alegação recursal de que, ao contrário do exposto na sentença, não teria condições de produzir prova negativa, pontue-se que a tese será apreciada por ocasião da análise do mérito recursal. Preliminar rejeitada.
V. A parte autora relatou na inicial que possui cinco lojas de uma franquia e que teve ciência de relacionamento extraconjugal entre o seu marido e a parte ré, “que na época fazia treinamento para trabalhar em uma de suas lojas”. Ainda, destacou que após o desligamento da ré, no dia 14/04/2023, ela estaria comparecendo nas suas lojas para pedir o dinheiro do caixa sob a alegação de que é atual esposa do companheiro da autora; que estaria relatando para as pessoas na loja os fatos da vida privada da autora; bem como a ameaçando, ofendendo e proferindo palavrões. Enfim, constata-se que a oitiva das informantes na audiência de instrução reforça os fatos relatados na inicial.
VI. Apesar da sentença indicar que a parte ré não produziu prova de fato extintivo do direito da parte autora, destaca-se que é impossível à parte produzir a prova negativa exigida na sentença, qual seja, de que deveria comprovar não ter ingressado nas lojas da autora e feito exposição de detalhes privados da sua vida. Na verdade, e em conformidade com o artigo 373, I do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. No caso, os depoimentos não foram colhidos sob o compromisso de falar a verdade, visto que prestados por informantes, cuja oitiva visa apenas complementar a comprovação dos fatos. Todavia, a parte autora não juntou aos autos qualquer elemento probatório. Pontue-se que os supostos fatos teriam ocorrido dentro de lojas de renomada franquia, que certamente possui câmeras de segurança. Neste sentido, na sua contestação a parte ré destacou que não foram juntadas as câmeras de segurança para subsidiar o alegado na inicial, sendo que a autora sequer se manifestou em réplica. Inclusive, não há que se falar em impossibilidade do acesso às imagens por suposto transcurso do prazo das gravações, visto que os supostos fatos eram recentes. Ademais, não há indícios de conflito entre as partes por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, sendo que o pedido de desligamento da empresa partiu da parte ré no dia 14/04 por questões relacionadas exclusivamente ao trabalho, conforme diálogo por aplicativo (ID 57345527, pág. 2). Enfim, no diálogo entre as partes por aplicativo (ID 57345527 pág. 3) alguns dias antes do ajuizamento da demanda consta apenas a afirmação da autora de que a ré estaria indo nas suas lojas para persegui-la, enquanto que a demandada alega que não foi na loja, mas somente passou na frente, inclusive sugerindo que a autora conferisse as câmeras. Diante de todo o exposto, reitera-se que o único elemento nos autos favorável à tese da parte autora são os depoimentos das informantes. Ocorre que a oitiva das informantes possibilita apenas complementar/corroborar as demais provas nos autos, o que ausente no caso concreto. Não há qualquer indício de que a ré estaria ingressando nas lojas e proferindo ofensas dentro do estabelecimento, o que poderia ser comprovado sem dificuldades mediante as imagens das câmeras de segurança. Portanto, face a inexistência de provas para demonstrar o alegado, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VII. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a parte autora deduziu regular pretensão, de modo que a improcedência por ausência de elementos comprobatórios não é suficiente para caracterizar a alteração da verdade dos fatos, tampouco a má-fé. Ainda, a existência de outra demanda pleiteando danos morais em face de terceiro por fatos distintos também não comprova a má-fé da parte autora. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.